Tribunal: TJDFT
Processo: 0007105-76.2016.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007105-76.2016.8.07.0008 AGRAVANTES: ISA RAQUEL BEZERRA E OUTROS AGRAVADO: MARCOS JOSÉ DA SILVA LEITE DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ISA RAQUEL BEZERRA e OUTROS contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno, interposto em face de decisão que inadmitiu o recurso especial por eles manejado. Sustentam, em síntese, que houve obscuridade e contradição na apreciação de seu apelo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte, a qual os opõe, deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto evidente erro grosseiro na interposição de agravo interno, fundamentado no artigo 1.021 e seguintes do CPC, contra decisão que inadmitiu o recurso constitucional interposto. Registra-se, ademais, que não é admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. (AgInt no AREsp n. 1.940.423/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 24/2/2022). Outrossim, impende anotar que a única hipótese em que a decisão do Presidente desafiará agravo para órgão colegiado será quando houver negativa de seguimento ao apelo especial ou extraordinário ou determinação de sobrestamento, por força do rito dos recursos repetitivos ou de repercussão geral, conforme expresso no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos, onde, repise-se, foi apenas inadmitido o recurso especial dos embargantes. Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020